Tribunal: TJDFT
Processo: 0730611-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0730611-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) IMPETRANTE: JOSE SOARES ARRUDA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE DESPACHO Nos termos do art. 10 do CPC, vistas dos autos ao Distrito Federal, em 5 (cinco), dias sobre a petição da parte Impetrante no ID 75549080. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de agosto de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora